Tribunal: TJSP
Processo: 0001639-95.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Artigo 157, § 2o, II do Código Penal cc. o 244-B da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) – Comparsaria com adolescente para subtração da motocicleta de vítima que estacionava em frente a imóvel residencial – Recurso da defesa. Pedido de absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Artigo 157, § 2o, II do Código Penal cc. o 244-B da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) – Comparsaria com adolescente para subtração da motocicleta de vítima que estacionava em frente a imóvel residencial – Recurso da defesa. Pedido de absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em posse da res furtiva. Reconhecimento seguro pela vítima. Harmonia entre os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais. Suficiência para a comprovação dos fatos –
Delito de corrupção de menores verificado. Incontroverso nos autos que o apelante praticou o roubo em concurso com o adolescente. Suficiência para a comprovação. Crime formal. Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior. Inteligência da Súmula 500 do STJ – Condenação mantida – Dosimetria das penas que não comporta reparo. Regra do concurso formal mantida, sob pena de reformatio in pejus. Regime fechado devidamente justificado – Sentença mantida – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP) – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001639-
95.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante RODRIGO REALI
VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001639-95.2018.8.26.0366 -Voto no
2
Apelação Criminal 0001639-95.2018.8.26.0366
Apelante: RODRIGO REALI VIEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mongaguá
Juíza prolatora: Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman
Voto 1034
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE
MENORES. Artigo 157, § 2o, II do Código Penal cc. o 244-
B da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Comparsaria com adolescente para subtração da motocicleta
de vítima que estacionava em frente a imóvel residencial
Recurso da defesa. Pedido de absolvição por falta de provas.
Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em posse da
res furtiva. Reconhecimento seguro pela vítima. Harmonia
entre os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais.
Suficiência para a comprovação dos fatos
Delito de corrupção de menores verificado. Incontroverso
nos autos que o apelante praticou o roubo em concurso com
o adolescente. Suficiência para a comprovação. Crime
formal. Desnecessidade de comprovação de que o
adolescente foi efetivamente corrompido em razão da
atuação do agente maior. Inteligência da Súmula 500 do STJ
Condenação mantida
Dosimetria das penas que não
comporta reparo. Regra do concurso formal mantida, sob
pena de reformatio in pejus. Regime fechado devidamente
justificado Sentença mantida Detração que compete ao
Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea “c”, da
LEP) Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença (fls.
324/329), que julgou procedente a ação penal para condenar RODRIGO REALI
VIEIRA às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão
mínima ao dia-multa, por ter infringido, o artigo 157, § 2o, incisos II, do Código
Penal e o artigo 244-B, da Lei Federal 8069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).
Em suas razões (fls. 368/382), a defesa pretende, em
suma, a absolvição, sob a tese de insuficiência probatória. Aduziu que o
reconhecimento efetuado pela vítima não é suficiente para a condenação, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001639-95.2018.8.26.0366 -Voto no
3
abalo provocado pelo roubo e que tampouco as palavras dos policiais militares
podem ser consideradas isentas. Subsidiariamente, pugna pelo abrandamento do
regime prisional imposto, por meio do instituto da detração penal.
Recurso processado e respondido (fls. 388/390), sem
que conste manifestação da defesa em oposição ao julgamento virtual.
Após a douta Procuradoria Geral de Justiça opinar pelo
desprovimento do recurso (fls. 403/413), o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para esse relator em 09 de janeiro de 2020 (fl. 415).
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente, cumpre declarar prejudicado o pedido
formulado (fls. 416/421).
Ademais de endereçado ao Juízo a quo, como
evidenciado pelo membro do Ministério Público, o réu progrediu ao regime aberto,
em sede executória, não subsistindo interesse no pleito (cf. fls. 425).
Passo ao mérito recursal.
Sobreveio a condenação porque o réu RODRIGO
REALI VIEIRA, em 24 de abril de 2018, por volta das 23h50min, na Rua Santa
Eunice, 1938, Balneário Regina, Comarca de Mongaguá, agindo em concurso de
agentes e previamente ajustado com o adolescente M. M. F., subtraíram, mediante
grave ameaça, simulando estar armado, uma motocicleta, marca Honda, modelo CG
Titan, ano 2008, avaliada em quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais,
pertencente à vítima Alexsandro Barbosa Passos.
A materialidade está comprovada pelo auto de prisão
em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 10/13 e 14/17), auto de exibição e
apreensão (fls. 18/20 e 21/22), auto de reconhecimento (fl. 23), documento de
identificação (fl. 43), auto de avaliação (fl. 54), bem como pela prova oral produzida.
A
autoria,
igualmente,
resultou
devidamente
comprovada, especialmente pelos depoimentos colhidos em audiência (fls. 315/323 e
mídia anexa).
O réu optou pelo seu direito constitucional ao silêncio
na fase inquisitiva. Em interrogatório judicial, negou a imputação.
Em sua defesa, Rodrigo Reali disse que conhecia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001639-95.2018.8.26.0366 -Voto no
4
adolescente M. “de vista” e que já prestou alguns serviços para ele. Mencionou que,
no dia dos fatos, estava com problema na coluna e havia tentado uma consulta na
UPA sem sucesso.
Contudo, surge como frágil e inverossímil a versão
apresentada e nada nos autos contraria as seguras e consistentes palavras da vítima.
O ofendido Alexsandro Barbosa Passos, em todas as
oportunidades em que ouvido, narrou os fatos consoante descritos na inicial
acusatória e não teve dúvidas ao apontar o réu como um dos autores do delito.
Alexsandro Brabosa Passos declarou que chegava na
casa de uma amiga, quando duas pessoas o pararam. Um deles o segurou pelo
pescoço. Levaram a sua motocicleta. Afirmou que um dos agentes era menor de
idade e que foi este quem pegou sua motocicleta. Mencionou que reconhece o réu
como sendo o agente que estava junto com o adolescente, com o capacete levantado
acima da testa, sem qualquer dúvida. Disse que, na Delegacia de Polícia, também
reconheceu o réu e o adolescente, especialmente em função de suas vestes.
Soma-se às declarações da vítima a oitiva judicial dos
policiais militares Ricardo Lima Teles e Robson Silva.
Com efeito, narrou Ricardo Lima Teles que estava em
patrulhamento quando foi irradiado o roubo de uma motocicleta. Declarou ter
visualizado duas motocicletas em alta velocidade. Pelas placas, constataram que se
tratava do produto de roubo. Mencionou que a motocicleta produto do crime estava
na posse do adolescente. Disse que o réu informou que não conhecia o adolescente e
não sabia nada a respeito da motocicleta. Referiu que a abordagem se deu cerca de
cinco ou dez minutos após a comunicação do delito. A vítima disse que noticiou o
crime assim que encontrou um telefone. Narrou que a vítima havia descrito as vestes
e a motocicleta produto do crime quando da comunicação do delito e que batiam com
as que o acusado trajava. Aduziu que a vítima disse que não havia visto o rosto do
criminoso, apenas reconheceu o réu pelas roupas.
A testemunha Robson Silva, no mesmo sentido, narrou
que a vítima disse que foi abordada pelo réu ao chegar em casa e que reconheceu a
motocicleta e o capacete que o réu pilotava.
Como se observa, as testemunhas policiais, ouvidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001639-95.2018.8.26.0366 -Voto no
5
Juízo, confirmaram os fatos consoante descritos na inicial acusatória, bem como o
reconhecimento dos réus pela vítima na fase policial.
Frisa-se, ainda, que não há quaisquer discrepâncias
entre os relatos prestados na fase policial e os dados em Juízo, seja pelos policiais,
seja pela vítima, todos foram coerentes em suas declarações.
Cumpre ressaltar que o réu foi identificado com
reconhecimento seguro pela vítima, não havendo irregularidade no reconhecimento
judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido:
“...em crimes patrimoniais a posse da res furtiva com o
agente gera a presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova,
cabendo ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o
que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de
condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração...” (RT 739/627).
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior
Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental em Recurso
Especial - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - Data do julgamento
09/03/2017).
Com efeito, a despeito das negativas do réu, a vítima
identificou os dois agentes, com segurança na Delegacia de Polícia, e o réu,
sobretudo, na fase instrutória judicial.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado
nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos nos autos do processo. A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001639-95.2018.8.26.0366 -Voto no
6
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A condenação do agravante foi
alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com
os demais elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula 83
do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp
615.878/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em
14/04/2015, DJe 22/04/2015).
“(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova
idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato
de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP,
Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009).
(...).” (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ainda, a causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também resultou caracterizada. Com efeito, a vítima foi segura ao afirmar o
anúncio e desenvolvimento do roubo por dois agentes, com divisão de tarefas.
Nesse diapasão, leciona o mestre Guilherme de Souza
Nucci: “É sempre mais perigosa a conduta daquele que age sob a proteção ou com o
auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de roubo, atuando com um ou mais
comparsas, deve responder mais gravemente pelo que fez. Entendemos, na esteira do
ocorrido com o crime de furto, que basta haver o concurso de duas ou mais pessoas,
sem necessidade de estarem todos presentes no local do crime. Afinal, não se pode
esquecer da participação, moral ou material, também componente do quando do
concurso de agentes.” (Manual de Direito Penal. Sétima edição. São Paulo, RT,
2011, pag. 737).
Resultou incontroverso nos autos que o apelante
praticou o ato ilícito em concurso com o adolescente.
De tal modo, a ação do agente que alicie, facilite ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001639-95.2018.8.26.0366 -Voto no
7
induza o jovem a adentrar ou permanecer no caminho do ilícito, com ele praticando
conduta criminosa, cria risco ao bem jurídico tutelado pela norma, não havendo
necessidade de comprovação de que o agente tenha a intenção de corromper o menor
ou que foi efetivamente corrompido um menor que nunca antes praticou ato
infracional.
Dessa forma, em se tratando de crime formal, para
consumação do delito previsto no artigo 244-B da Lei 8069/90, basta que tenha sido
praticado em companhia de adolescente, o que ficou plenamente comprovado nos
autos, quer pelos depoimentos prestados pelas ofendidas, como dos policiais que
participaram da prisão em flagrante.
O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, por
força constitucional, uniformizar a jurisprudência e interpretar a lei federal de
natureza infraconstitucional, diante da multiplicidade de recursos com o mesmo
fundamento, ao interpretar o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
no julgamento do Recurso Especial paradigma 1.127.954/DF, firmou entendimento
no sentido de que para a configuração do crime de corrupção de menores, não se faz
necessário a prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se, assim, de delito
formal.
Esta interpretação está contida, também, na Súmula 500
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal.".
Nesse sentido, de igual modo, já decidiu o Supremo
Tribunal de Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1.
CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI 8069/1990 (ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA
ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001639-95.2018.8.26.0366 -Voto no
8
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior
da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São
desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu
potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4.
Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 111434/ DF, Primeira Turma, Relatora
Ministra Carmen Lucia, julg. 03.04.2012, DJe 17.04.2012).
Assim, diversamente do alegado pela Defesa, não se
pode afirmar que o adolescente com antecedente ou posterior envolvimento em ato
infracional já estivesse corrompido, uma vez que se trata de indivíduo ainda em
formação. Nessa fase da elaboração psíquica e ética do indivíduo, o processo da má
formação (assim como o da educação e ressocialização) não se opera por atos únicos,
mas contínuos. Daí porque o tipo penal, a fim de evitar interpretações sobre a
elementar do tipo, explicitou literalmente em que constitui “corromper ou facilitar a
corrupção”, descrevendo, na sequência do próprio tipo penal, que o seja com ela
praticar ou induzir à prática de infração penal.
Além disso, a caracterização da qualificadora relativa
ao concurso de agentes no crime de roubo não desautoriza o reconhecimento da
ocorrência do delito de corrupção de menores, porquanto a referida qualificadora
decorre da participação de duas ou mais pessoas no delito, não fazendo distinção, na
espécie, se se tratam de imputáveis ou inimputáveis.
Dessa forma, uma vez configurados os crimes descritos
na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a
materialidade delitiva e a autoria resultaram devidamente incontroversas e
comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da
persecutio criminis.
De rigor, portanto, o decreto condenatório.
Passo à análise da dosimetria das penas e dos pleitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001639-95.2018.8.26.0366 -Voto no
9
subsidiários.
Cumpre observar, de partida, que o magistrado, prolator
da sentença, optou por nortear a fixação da pena na regra do concurso formal
heterogêneo entre o delito patrimonial e a corrupção de menores, e não na regra do
concurso material de crimes, considerando que houve unicidade de conduta e
pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal.
Nesse ponto, ausente irresignação da Acusação,
mantenho a aplicação do sistema da exasperação de concurso formal entre o roubo e
o delito de corrupção de menores, porquanto benéfico ao sentenciado, importando na
dosimetria penal do crime mais grave, nesse caso o roubo majorado pelo concurso de
pessoas, aumentado de um sexto até metade.
Assim, no que se refere ao delito patrimonial, em
atenção aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, a magistrada partiu a
basilar do mínimo legal e a manteve inalterada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa, na etapa subsequente, carentes agravantes ou atenuantes.
Na etapa derradeira, a pena pelo crime de roubo foi
acrescida de 1/3 (um terço), diante da causa de aumento relativa ao concurso de
pessoas, vez que tal circunstância provoca maior abalo psicológico às vítimas;
resultando definitivas, atingindo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa.
Em seguida, por força do concurso formal, reconhecido
pelo magistrado de origem, entre o delito patrimonial e a corrupção de menores, a
pena, majorada em 1/6 (um sexto), consolidou-se definitiva em 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente
estabelecido no mínimo, ante as condições financeiras do apelante.
Ainda, adequada a imposição do regime inicial fechado,
mesmo ante a primariedade, para atingir a finalidade de retribuição e reeducação das
pena impostas, levando-se em consideração, ainda, a violência praticada contra a
vítima, concurso de agentes, com corrupção de adolescente, em conformidade com o
que estabelece o artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
O
delito
de
roubo
majorado
traz
marcante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001639-95.2018.8.26.0366 -Voto no
10
intranquilidade à sociedade. Destaque-se que o apelante, à emboscada, mediante
simulação de emprego de arma de fogo, com superioridade numérica de dois agentes,
subtraiu com violência, bens de elevado valor, atemorizando a vítima, e fugindo em
seguida em posse do bem.
Esta solução está em consonância com entendimento
adotado pela Corte Suprema e por esta Câmara que admitem o regime inicial fechado
em caso semelhante, cabendo destacar:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. 1. Conforme iterativa jurisprudência desta
Corte, o crime de roubo se consuma quando, cessada a violência ou grave ameaça, o
sujeito ativo tenha a posse da res fora da esfera da vigilância da vítima, ainda que
por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente (HC 98162, Min.
Cármen Lúcia, DJe 20.9.2012) 2. A dosimetria da pena, além de não admitir
soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, uma
adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade,
harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que deve se basear. 3. A
determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta dois
fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o); e (b) as condições
pessoais do condenado estabelecidas na primeira etapa da dosimetria (CP, art. 59
c/c art. 33 § 3o). Sob essa perspectiva, não há ilegalidade na decisão que aumenta a
pena-base em decorrência da existência de circunstância judicial desfavorável e
estabelece o regime inicial mais grave, como medida necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do crime. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento”
(RHC 133223, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki, julg. 05 de abril de
2016).
Apelação.
Criminal.
Roubo
duplamente
circunstanciado. Recurso da Defesa. Absolvição por falta de provas. Improcedência.
Os depoimentos da vítima e testemunhas são suficientes para a comprovação do
delito de roubo majorado Desclassificação para o crime de furto Inadmissibilidade -
Grave ameaça e violência bem demonstradas pelas provas trazidas para o caderno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001639-95.2018.8.26.0366 -Voto no
11
processual. Afastamento das causas de aumento de pena referentes ao concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Majorantes comprovadas pelos
depoimentos das vítimas. Demais disso, para o reconhecimento da causa de aumento
de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma
de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego
por outro meio de prova - Precedentes STF - Penas e regime prisional adequados à
espécie. Recurso não provido (Apelação Criminal 0087957-93.2017.8.26.0050,
Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator
Sérgio Ribas).
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expresso
óbice legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal).
No mais, embora não se desconheça o teor do artigo
387, § segundo, do Código de Processo Penal, não há de se cogitar de sua aplicação
imediata nesta seara sem elementos concretos do comportamento dos réus no cárcere
e do efetivo lapso que permaneceram presos, a recomendar a prudência e o bom
senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo
juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão de instância e violação ao duplo
grau de jurisdição.
Com efeito, o artigo 42 do Código Penal trata da
detração para fins de pena e inegavelmente tem como órgão competente o Juízo da
Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP).
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR